Tribunal: STF
Processo: HC 55089
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
Habeas corpus. Alegação de que os autos do processo crime se teriam extraviado, tolhendo, assim, ao paciente, a possibilidade de usar, pela impossibilidade de colher peças processuais, de remédios para a sua defesa. Improcedência dessa alegação, diante da prova de que não há desaparecido ou extravio dos autos.
Pedido prejudicado.